Tribunal: TJDFT
Processo: 0713033-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE JUROS. VALOR PRINCIPAL DA DÍVIDA.
1. O emitente do cheque assume a posição de garantidor do pagamento frente ao portador, sendo parte legítima para figurar no pólo passivo da ação monitória em que se busca a formação de título executivo para a cobrança da obrigação inscrita na cártula, sendo irrelevante a alegação de ter emprestado o cheque a terceiro. Art. 15, Lei n. 7.357/1985. Preliminar rejeitada.
2. Uma vez constatado que o pedido de produção de prova testemunhal do sobrinho do embargante e de depoimento pessoal do autor requerido pelo réu embargante não contribuiria para o desfecho do processo, mormente porque entendeu o juiz que o sobrinho do réu poderia ser ouvido, mas na condição de informante, enquanto o autor já se manifestou contrário à tese do réu, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa. Art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
3. Considerar-se-á caracterizada a existência de indício da prática de agiotagem sempre que os juros remuneratórios fixados em empréstimo de valores entre particulares ultrapassem o limite legalmente permitido (1% ao mês). A existência de indícios da prática de agiotagem não pode acarretar a dispensa do devedor em quitar dívida por empréstimo de dinheiro que efetivamente usufruiu, mas tão somente a adequação às taxas de juros previstas em lei.
4. É devido o crédito de cheque que ampara ação monitória quando não está relacionados com o pagamento de juros remuneratórios extorsivos caracterizadores de usura, mas tão somente com o resgate dos valores emprestados pelo autor.
5. O autor da ação monitória fundada em cheques não precisa, na petição inicial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque. Nada impede o réu, em embargos à monitória, de discutir a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova - mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Não se desincumbindo o réu do ônus que lhe compete, deve prevalecer a prova documental escrita apresentada pelo autor.
6. Apelação desprovida.